Tribunal: TJDFT
Processo: 0704085-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704085-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELMA VIEIRA SILVA AGRAVADO: LUDMILLA DE JESUS COSTA MENEZES, WALYSTON SILVA DE MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELMA VIEIRA SILVA contra a decisão, proferida nos autos da liquidação de sentença (processo no 0039903-19.2013.8.07.0001 - id 111354289), integrada por embargos de declaração (id 112486792), instaurada por WALYSTON SILVA DE MENEZES e LUDMILLA DE JESUS COSTA MENEZES, a qual intimou a agravante para esclarecer se pretende a realização de prova pericial. Em suas razões, a agravante sustenta, em suma, que a decisão que autorizou a realização de prova pericial e redistribuiu o ônus da prova violou a coisa julgada e a preclusão, porque negou vigência à interpretação conferida pela segunda instância de que os alegados danos materiais deveriam ser efetivamente demonstrados, bem como reexaminou de ofício questão já decidida na fase executiva. Requer, por fim, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão do efeito suspensivo, para afastar a prova pericial, determinando que o juiz de origem decida com base no ônus probatório. Preparo regular (id 32586589 e 32586589). Brevemente relatado. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. Com efeito, o artigo 932 do CPC dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese dos autos, analisando a manifestação do juiz singular, constata-se a ausência de conteúdo decisório, cuidando-se, a bem da verdade, de simples despacho de impulsionamento do processo, não passível, por si só, pelo menos nesse momento processual, de causar prejuízo à recorrente, senão vejamos da sua parte dispositiva (ids 111354289 e 112486792 - origem): “Assim, esclareça a parte devedora se pretende a realização de prova pericial, que deverá ser feita de forma indireta, considerando os fatos, boletim de ocorrência e laudo pericial anexados aos autos, e, sendo positiva a resposta, para que identifique a especialidade do perito.” Desse modo, nos termos do art. 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual, tampouco se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1374927, 07037142320218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021.” Portanto, enquanto não houver a efetiva determinação de realização de perícia com as respectivas consequências jurídicas, não há que se falar em prejuízo à recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. Pelo mesmo fundamento, refuta-se a alegação de violação da coisa julgada. Acresça-se que o juízo a quo não se pronunciou acerca da redistribuição do ônus da prova e esta não se confunde com o dever de arcar com o adiantamento da verba honorária pericial, o qual foi tratado de passagem. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente no não cabimento, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento nos artigos 1.001 e 932, inciso III, do CPC, pela manifesta inadmissibilidade do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora